Tribunal: STF
Processo: Rcl 67372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Miguel Arcanjo da Silva para garantir a autoridade da decisão proferida nas Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS.



    A defesa técnica narra que a autoridade reclamada determinou o cumprimento antecipado da pena em 21/3/2024. Foi expedida, então, a guia de execução provisória, da qual não foi cientificada, e o relatório de monitoramento eletrônico, ao invés de ser juntado nos autos inerentes a prisão preventiva, foi juntado na execução provisória. 



    Afirma que, além da ausência de intimação prévia, a autoridade reclamada, incompetente para tal, determinou o cumprimento antecipado da pena sem o trânsito em julgado da condenação.



    Aduz que requereu a reconsideração da decisão, mas que o juízo ainda não decidiu.



    Alega que o reclamante é idoso, obeso e tem várias comorbidades, o que aumentaria o seu risco de vida, já que o presídio é insalubre, e ele está preso desde 27/3/2024.



    Sustenta não haver dúvida de que o reclamante está cumprindo antecipadamente a pena, medida ilegal (art. 313, § 2º, do Código de Processo Penal), violando decisão proferida nas Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, as quais fixaram o entendimento de que o Estado brasileiro garantiria a necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena.



    Ao final, requer:



    1. LIMINARMENTE, seja restabelecida a prisão domiciliar do Reclamante, até o julgamento do mérito desta Reclamação Constitucional; 



    2. NO MÉRITO, seja o cumprimento antecipado da pena revogado, e, o Reclamante posto em liberdade provisória, ou, seja a prisão domiciliar substituída por medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP; 



    3. Desde já se opõe ao julgamento virtual; 



    4. Seja concedida a ordem de ofício, se por algum outro motivo este e. Supremo Tribunal entender que a manutenção da prisão preventiva é desnecessária; 5. Por derradeiro, seja este procurador intimado do dia do julgamento para realizar a sustentação oral (doc. 1, p. 5).



     



    Requisitei prévias informações ao Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS, que as prestou nestes termos:



     Em atenção ao contido no ofício n.º 10559/2024, datado de 22 de maio de 2024, expedido dos autos de Reclamação ajuizada pelo Advogado Alex Viana de Melo em favor do reclamante Miguel Arcanjo da Silva, número em epígrafe, presto-lhe as informações requisitadas. 



    Cumpre-me informar a V. Exa., em atendimento à solicitação de informações, que o paciente cumpre pena provisória total de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 158, §§ 1º e 3º, do Código Penal e no artigo 14 da Lei n. 10.826/03. 



    O reclamante iniciou o cumprimento da pena em 19 de outubro de 2021, quando foi preso em flagrante delito. Contudo, no curso da ação penal foi beneficiado com a prisão domiciliar, a ser fiscalizada eletronicamente e com a imposição de recolhimento integral em sua residência. 



    A ação penal seguiu seu regular andamento e, na data de 17/02/2023, sobreveio a condenação a pena de 12 anos e 8 meses de reclusão em regime inicial fechado. Na sentença condenatória a d. Magistrada manteve a prisão domiciliar negando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    Saliento que a Defesa tomou ciência da condenação e seu inteiro teor, tanto que interpôs apelação em relação a condenação e fixação da pena. 



    Nesse contexto, considerando que a prisão foi mantida, expediu-se guia de recolhimento provisória e remetida a esta Vara. Diferente do que alega o reclamante, inexiste ilegalidade na expedição de guia de recolhimento para a execução da pena, consoante entendimento sedimentado. 



    Com o recebimento da guia de recolhimento iniciou-se a fiscalização do cumprimento da pena, “in casu”, das condições fixadas para a prisão domiciliar.



    A Defesa quedou-se inerte quanto a juntada de procuração com poderes específicos, fato certificado nos autos, motivo pelo qual nomeie a d. Defensora Pública para defesa do reclamante. Saliento que o Advogado constituído na ação penal tinha plena ciência da expedição da guia de recolhimento provisória e remessa a esta Vara.



    Aliás, consigno que a Juíza de Conhecimento, a fim de garantir o contraditório e ampla defesa do reclamante, mesmo após decurso do prazo dos memoriais finais, reabriu o prazo, diante da inércia do advogado. 



    Certificou-se aos autos que o paciente, devidamente intimado da sentença condenatória, não constituiu advogado sendo nomeada a d. Defensora Pública para sua defesa. 



    Em 13 de setembro de 2023 sobreveio informação de que o paciente estava descumprindo as condições imposta ao cumprimento da prisão domiciliar, motivo pelo qual determinei a Defesa a apresentação de justificativa por escrito. 



    A Defesa apresentou justificativa e requereu a manutenção do benefício, ao passo que o representante ministerial pugnou pela revogação da prisão domiciliar. 



    Ao analisar os fatos, com informação de diversas ausência do paciente de seu domicílio, com durações razoáveis de minutos a mais de 5 horas fora de sua residência sem qualquer pedido ou informação acerca da necessidade, revoguei a decisão de prisão domiciliar e determinei o retorno a Unidade Prisional. 



    O que se abstrai dos autos é a falta de comprometimento do Causídico que alega a própria torpeza para reverter situação desfavorável ao seu cliente. 



    Por fim esclareço que o reclamante é policial militar aposentado, motivo pelo qual foi transferido para Unidade Prisional Militar, a fim de resguardar sua integridade e os autos da execução penal n.º 6004840-35.2023.8.12.0001 foram remetidos à Vara de Auditoria Militar de Campo Grande para a devida fiscalização. 



    Eram estas, senhor Relator, as informações que me cabiam prestar, colocando-me a inteira disposição de V. Exa. para prestar outros esclarecimentos que entender cabíveis. 



    Sem mais, apresento a V. Exa. meus protestos de consideração e apreço (doc. 16, pp. 2-3 — grifei).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. REVOGAÇÃO. RETORNO À UNIDADE PRISIONAL. SUPOSTA OFENSA ÀS ADC's 43, 53 e 54. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DESCABIMENTO DA AÇÃO. NO MÉRITO, MEDIDA CAUTELAR. NECESSIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO E, NO MÉRITO, POR SUA IMPROCEDÊNCIA (doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Ao julgar as Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido para assentar a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal - CPP, na redação dada pela Lei n. 12.403/2011, condicionando-se o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    Eis a ementa do referido julgado:



    PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. 



    Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória.



    No caso sob análise, a defesa técnica alega que o Juízo da Vara de Execução Penal do Interior da Comarca de Campo Grande/MS determinou a cumprimento antecipado da pena.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Vistos, 



    Trata-se de execução penal de Miguel Arcanjo da Silva condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado (seq. 57.1). 



    O sentenciado foi beneficiado com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, com a determinação de permanecer recolhido em sua residência período integral. 



    Contudo, sobreveio informação de que vem constantemente descumprindo a condição fixada (seq. 38.1). 



    Alega a Defesa que foi "violação de áreas de inclusão (perímetro determinado), ocorridas em curtos períodos de tempo e em poucos dias, o que certamente ocorreram por desatenção quanto ao local onde estava, limites de horário, carga elétrica do aparelho e necessidade prévia de autorização para deslocamentos mais distantes." (seq. 50.1), ao passo que o representante ministerial pugna pela revogação do benefício (seq. 54.1). 



    Eis a síntese. 



    Analisando os autos, constato que assiste razão ao "parquet", porquanto comprovado pela Unidade de Monitoramento Virtual que o sentenciado descumpriu as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade com a violação da área de inclusão por diversas vezes, conforme se verifica no seq. 38.1. 



    O apenado foi condenado pela prática de crimes graves, sendo que a prisão cautelar foi substituída pela domiciliar, devendo permanecer todo período em sua residência, ausentando-se apenas mediante deferimento do Juízo. 



    No entanto, há informação de diversas ausência de seu domicílio, com durações razoáveis de minutos a mais de 5 horas fora de sua residência sem qualquer pedido ou informação acerca da necessidade. 



    Diante da constante inobservância do interno, mostra-se evidente que a medida não se mostra viável, já que descumpriu as condições impostas, violando por repetidas oportunidades a área de inclusão do monitoramento eletrônico. 



    Os argumentos da Defesa mostram-se desarrazoados, já que as violações da área de inclusão de monitoramento sequer pode ser considerado um deslize ou desatenção eventual, visto que foram diversas transgressões dos limites autorizados. Portanto, esse contexto, por si só, já serviria para revogar o benefício outrora concedido. 



    Saliento que houve a análise do recurso do apenado em segundo grau, mantendo-se a condenação em regime fechado, dando parcialmente provimento apenas para reduzir a reprimenda corporal para 9 anos e 4 meses de reclusão. 



    Assim, afigura-se realçada até mesmo a necessidade da segregação a fim de garantir a aplicação da lei penal, já que a reiteração de descumprimento demonstra que o sentenciado apresenta postura furtiva, pois, mesmo concedida prisão domiciliar em um primeiro momento, não cumpriu as condições impostas, situação que coloca em xeque a aplicação da lei penal. 



    Pelo exposto, revogo a prisão cautelar e determino o retorno do interno a Unidade Prisional que se encontrava. 



    Comunique-se a UMMVE para que proceda a retirada do equipamento e encaminhe o interno a local adequado ao cumprimento da pena em regime fechado. 



    Comunicada eventual fuga, expeça-se mandado de prisão, em regime fechado, com prazo de validade de 12 anos. 



    Atualize-se o relatório da situação processual executória e abra-se vista às partes para manifestação, em não havendo impugnação, resta homologado. 



    Encaminhe-se ao sentenciado, servindo de atestado de pena a cumprir. 



    Não havendo pedidos ou benefícios, aguarde-se o regular cumprimento da pena. 



    Intimem-se. Às providências (doc. 6 — grifei).



    Como se vê, o reclamante foi preso em flagrante pelo crime de extorsão, mas, no curso do processo, foi beneficiado com a prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, com a determinação de permanecer recolhido em sua residência em período integral.



    Sucedeu que, em virtude do descumprimento reiterado das condições impostas, a autoridade reclamada revogou o benefício, determinando o seu retorno à unidade prisional.



    Aquela autoridade entendeu, diante da situação concreta, estar realçada a necessidade da prisão para garantir a aplicação da lei penal, já que, de acordo com a fundamentação exposta, a reiteração de descumprimento demonstraria que o sentenciado apresentava postura furtiva, pois, mesmo concedida prisão domiciliar, não cumprira as condições impostas, situação que colocaria em xeque a aplicação da lei penal.



    Essas circunstâncias, aliás, foram descritas com detalhes nas informações prestadas, conforme relatado, reforçando tratar-se de prisão preventiva, e não execução antecipada da pena, como alega a defesa.



    Nesse contexto, o ato reclamado não violou a decisão proferida nas Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF, uma vez que a segregação buscou assegurar a aplicação da lei penal, um dos requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP.



    Portanto, compreendo que não há estrita aderência temática entre a manifestação da autoridade reclamada e as Ações Diretas de Constitucionalidade 43/DF, 44/DF e 54/DF.



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NAS ADCS 43, 44 E 54. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO RECLAMANTE E OS PARADIGMAS INVOCADOS. NEGADO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. Como bem evidenciado nas informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada, houve a decretação da prisão preventiva do reclamante, o que não se confunde com a proibição da execução provisória da pena. 



    2. Falta de aderência estrita entre a prisão preventiva imposta ao reclamante e os paradigmas invocados (ADCs 43, 44 e 54), o que leva à inadmissibilidade da reclamação. 



    3. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recursos.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 45.412 AgR/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/10/2021 — grifei).



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado. 



    2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação. 



    3. Não há a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma, requisito indispensável à apreciação do pedido em reclamação. 



    4. Quanto ao pedido de liberdade imediata pela Recomendação do CNJ 62/20, reitero que este Tribunal firmou entendimento de que a análise do pleito deve ser feita caso a caso, e não de forma generalizada. Nos presentes autos, o ato reclamado nem sequer tratou da questão, de modo que não há como utilizar a via estreita da reclamação para pleitear pedido que deve ser analisado pelo juízo competente, autoridade que possui os instrumentos necessários para tratar do pleito de maneira individualizada. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 42.999 AgR/SP, Rel. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/12/2020 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO PARADIGMA PROLADA EM AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. SEGREGAÇÃO EMBASADA NOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DE PRISÃO PREVENTIVA REFERENDADA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DESPROVIMENTO. 



    1. Constitui requisito intransponível ao manejo da via reclamatória a relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    2. A reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, destinando-se a salvaguardar a competência da Corte e a autoridade de suas decisões. 



    3. Hipótese concreta em que a prisão do reclamante detém natureza preventiva e, de tal modo, desborda dos limites cognoscíveis em sede de reclamação, por não pressupor desrespeito ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal concernente à impossibilidade da execução provisória da pena, externado no julgamento das ADC´s 43, 44 e 54. 



    4. Conquanto seja admissível “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas. Precedentes” (RCL 30.245, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), a “análise da pertinência para concessão de habeas corpus de ofício é competência estrita do julgador, quando considerar que se encontra diante de situação teratológica ou de flagrante ilegalidade” (RCL 24.298, Rel. Min. Ricardo Lewandoswski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019), o que não se verifica na espécie. 



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 38.181 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2020 — grifei).



    Por fim, verifico que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Com esse entendimento:



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ainda, julgo prejudicado o pedido de medida liminar e, por consequência, os embargos de declaração (doc. 11) opostos contra o despacho que solicitou informações sem examinar aquela medida acauteladora, a despeito de não serem cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator